Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740471-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Processo 0713081-53.2021.8.07.0006 - id 108302558), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo FIAT/IDEA FLEX, placa JHP 4843, cor prata, ano 2009/2010. Inicialmente requer a gratuidade de justiça por não poder suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Narra que celebrou acordo extrajudicial com o agravado, por meio de aplicativo, dois dias após a propositura da demanda – 13/12/21 –, condicionando-se o arquivamento do processo principal à quitação das parcelas de agosto, setembro e outubro/2021, em atraso. Junta comprovante bancário de pagamento no valor de R$ 2.020,32 datado de 19/12/21. Alega, em suma, que o acordo constitui renúncia do agravado ao vencimento antecipado do contrato e que a ausência de mora esvazia a demanda. Argumenta que experimentou dano moral no ato de apreensão ocorrido junto à família e aos vizinhos, razão pela qual requer a condenação do agravado ao pagamento d R$ 70.000,00, além de multa por má-fé, já que não deu baixa no processo, apesar da obrigação assumida no acordo extrajudicial. Aponta perigo de dano na impossibilidade de prestar os seus serviços de protético, tendo em vista que precisa do veículo para comprar insumos necessários para sua atividade e entregar o produto do serviço, o que acarretou diversos gastos com deslocamentos. Requer a tutela de urgência para que seja restituído o bem apreendido no prazo de 24 horas, sob pena de multa. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Não conheço do capítulo acerca do dano moral e multa, porque além de ser via inadequada para o pleito, a matéria não analisada pelo Juízo a quo não pode ser aqui apreciada, sob pena de supressão de instância. No mais, não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. Quanto ao noticiado acordo extrajudicial supostamente realizado por meio de aplicativo (id 31578683), não há ata notarial atestando a autenticidade da transcrição. Além disso, o comprovante bancário de pagamento (id 315786682), não obstante ostente o mesmo número da linha digitável do código de barras, observa-se divergência quanto ao nome do beneficiário, pois do boleto consta a pessoa jurídica do agravado, enquanto o recibo de pagamento apresenta o nome de pessoa física – Altair Alexandre de Oliveira e CPF – como favorecido. Impõe-se a oportunidade de prévia manifestação do agravado, como, aliás, deliberou o Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator